Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação cível. Cônjuge supérstite. Direito real de habitação – Cód. Civil 1.831. Extinção de condomínio e alienação do único imóvel.
1. O direito real de habitação previsto no CCB 1.831 é concedido ex vi legis, não decorrendo, portanto, de negócio nem dependendo a sua constituição de ato de vontade de quem quer seja. Não há título a ser registrado no fólio real (LRP 167, I, 7).
2. Eventual colidência entre esse direito e o de propriedade da parte ideal do imóvel que assista aos herdeiros é resolvido em favor do direito real de habitação.
3. Logo, enquanto perdurar o direito do cônjuge supérstite, não é dado aos herdeiros exigir a extinção do condomínio e a alienação do imóvel.